Tribunal: STJ
Processo: 2295864-13.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2220307 - SP(2025/0227046-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 75 LTDA
RECORRENTE
: ALBERTO JORGE FILHO
RECORRENTE
: MAURO CUNHA SILVESTRI
ADVOGADOS
: LEONARDO HENRIQUE PAES RUIZ - SP305599
RICARDO COLLUCCI - SP247986
RECORRIDO
: IVAN FÁBIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
SOCIEDADE DE FATO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. LIMITE
TEMPORAL. SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, o juízo pode corrigir, de ofício, o valor da
causa que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor até a sentença. Precedentes.
3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030829 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 22:59:50
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 18470647-69bc-4b6d-b4b3-c733c5fde19c

RECURSO ESPECIAL No 2220307 - SP (2025/0227046-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 75 LTDA
RECORRENTE
: ALBERTO JORGE FILHO
RECORRENTE
: MAURO CUNHA SILVESTRI
ADVOGADOS
: LEONARDO HENRIQUE PAES RUIZ - SP305599

RICARDO COLLUCCI - SP247986
RECORRIDO
: IVAN FÁBIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720

ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123

IVAN MUSSOLINO - SP389632
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE
SOCIEDADE DE FATO. VALOR DA CAUSA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. LIMITE
TEMPORAL. SENTENÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de Reconhecimento de Sociedade de Fato.
2. Segundo a jurisprudência do STJ, o juízo pode corrigir, de ofício, o valor da
causa que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao
proveito econômico perseguido pelo autor até a sentença. Precedentes.
3. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por SÃO JOSÉ DESENVOLVIMENTO
IMOBILIÁRIO 75 LTDA. E OUTROS, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional..
Recurso especial interposto em: 14/2/2025.
Concluso ao gabinete em: 20/8/2025.
Documento eletrônico VDA52723376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:51
Código de Controle do Documento: e025fc0e-00fd-4fd8-965e-9bac3ad598a3

de reconhecimento de sociedade de fato ajuizada por Ivan Fabio
Ação:
de Oliveira Zurita em face dos recorrentes, na qual requer o reconhecimento de
participação societária de 75% e a adoção de medidas de regularização societária e
prestação de contas.
determinou a suspensão do processo até o
Decisão interlocutória:
cumprimento de determinação nos autos conexos e fixou o valor da causa em R$
22.153.623,80 (vinte e dois milhões, cento e cinquenta e três mil, seiscentos e vinte
e três reais e oitenta centavos), com prazo para complementação das custas, sob
pena de cancelamento da distribuição.
deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento
Acórdão:
interposto pelo recorrido, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 53):

Ação de reconhecimento de sociedade de fato Decisão que determinou a suspensão
do feito em razão do estágio da ação conexa reunida para julgamento em conjunto
Preclusão configurada Acolhimento da questão preliminar arguida em contraminuta
Pedido de reunião dos processos deduzido pelo autor na ação tida como conexa, com
trâmite paralelo Ausência de recurso voltado para a reforma da decisão anterior, que
reconheceu a conexão e determinou o apensamento dos autos Valor da causa
Interpretação do
§3o do
- Já ultrapassado o exame da regularidade
art. 292,
CPC/2015
da peça inaugural, saneado e instruído o feito não se pode alterar o valor da causa
Doutrina de Alexandre Freitas Câmara Jurisprudência desta Câmara Reservada de
Direito Empresarial “Error in procedendo” reconhecido Segunda decisão recorrida
revogada Recurso parcialmente conhecido e provido na parcela conhecida.

opostos pelos recorrentes, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
alega violação dos arts. 292, § 3o, do CPC, bem como
Recurso especial:
dissídio jurisprudencial. Afirma que a correção do valor da causa de ofício deve
observar o proveito econômico perseguido e é admissível até a sentença. Aduz que
há flagrante desproporção entre o valor originalmente atribuído (R$ 10.000,00) e o
conteúdo econômico em disputa, devendo ser mantido o arbitramento em R$
22.153.623,80.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da alteração do valor da causa
Documento eletrônico VDA52723376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:51
Código de Controle do Documento: e025fc0e-00fd-4fd8-965e-9bac3ad598a3

O
§3o, do CPC determina que ao juiz é facultado corrigir, de ofício
art. 292,
e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao
conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo
autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.
Ao tratar dessa faculdade do juiz, o legislador não determinou um limite
temporal para que o valor da causa pudesse ser corrigido, diferentemente do que
fez em relação ao réu.
Nada obstante, a jurisprudência do STJ entende que o juízo pode corrigir,
de ofício, o valor da causa que não corresponde ao conteúdo patrimonial em
discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor até a sentença.
Nesse Sentido:
Terceira Turma, DJEN de
REsp n. 2.174.291/PR,
16/6/2025;
Terceira Turma, DJEN de
AgInt no
REsp n. 2.116.474/RJ,
12/6/2025;
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.418.303/GO,
18/3/2024.
Na hipótese sob análise, verifica-se que o TJ/SP manifestou-se de maneira
dissonante da jurisprudência do STJ, pois, assentou que, "Uma vez oferecida a
contestação, sem que tenha sido feita uma correção judicial e sem que tenha sido
oposta impugnação, há de se ter por correto o valor indicado na peça inaugural, não
se fazendo mais possível uma alteração, conferido caráter definitivo à lide,
confrontada a pretensão com as alegações defensivas. O valor da causa ganha
definitividade após a estabilização da instância, descabendo possa, ao depois, ser,
conforme a vontade do Juiz, alterado, tendo a parte ré se conformado com sua
quantificação original" (e-STJ fls. 60-61).
Logo, o acórdão recorrido merece reforma.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos ao TJ/SP, para que corrija o
valor atribuído à causa, adequando-o ao conteúdo econômico que estava, de fato,
em discussão até a prolação da sentença.

Documento eletrônico VDA52723376 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:51
Código de Controle do Documento: e025fc0e-00fd-4fd8-965e-9bac3ad598a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.220.307 / SP
Número Registro: 2025/0227046-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10015388420208260038
10043917120178260038
10153778920178260004
20378884220188260000
22958641320248260000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SAO JOSE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO 75 LTDA
RECORRENTE : ALBERTO JORGE FILHO
RECORRENTE : MAURO CUNHA SILVESTRI
ADVOGADOS
: RICARDO COLLUCCI - SP247986
LEONARDO HENRIQUE PAES RUIZ - SP305599
RECORRIDO
: IVAN FÁBIO DE OLIVEIRA ZURITA
ADVOGADOS
: GUILHERME TAMBARUSSI BOZZO - SP315720
ANDRÉ LUIS BERGAMASCHI - SP319123
IVAN MUSSOLINO - SP389632
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54006172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 25098ee6-d27d-4daf-98d3-7e63119b6a6f

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: 25098ee6-d27d-4daf-98d3-7e63119b6a6f